Tribunal: TJDFT
Processo: 0730216-62.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730216-62.2022.8.07.0000 RECORRENTE: ARGOS MADEIRA DA COSTA MATOS RECORRIDO: JOSÉ ROBERTO BARROS ALVES DE LIMA, MARLÚCIA MONTEZUMA ALVES DE LIMA, PRISCILA MONTEZUMA ALVES DE LIMA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE SALÁRIO. COISA JULGADA. EXCESSO NÃO CONFIGURADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. DIGNIDADE DA JUSTIÇA. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA. 1. A pretensão de redução ou suspensão dos descontos realizados sobre o salário não pode ser acolhida porque operada a preclusão da matéria, a teor do art. 507 do CPC. 2. Os descontos incidentes sobre o contracheque do devedor não apresentam erro ou excesso na forma de cálculo, visto que observados os descontos obrigatórios e excluídos os empréstimos consignados, de acordo com a coisa julgada. 3. O cumprimento de sentença é consectário lógico e legal do título executivo judicial, de modo que não é dado ao devedor alegar dificuldades financeiras para afastar a cobrança da dívida 4. É indevida a aplicação de multa por litigância de má-fé porque não observada a presença de conduta dolosa, ou qualquer das figuras descritas no art. 80 do CPC. 4.1. A parte, no entanto, é advertida que a criação de embaraços desarrazoados ao cumprimento das decisões judiciais poderá no futuro configurar ato atentatório à dignidade da justiça, podendo implicar em multa de até vinte por cento do valor da causa, de acordo com a gravidade da conduta, conforme previsão do §2o do art. 77 do CPC. 5. Agravo de instrumento não provido. O recorrente alega violação aos artigos 1o, inciso III, da Constituição Federal e 833, incisos IV e X, do Código de Processo Civil, defendendo a indevida penhora de percentual do seu salário para pagamento de dívida de natureza não alimentar. Sustenta que o percentual penhorado está comprometendo a sua subsistência, em manifesta afronta ao princípio da dignidade da pessoa humana. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 1o, inciso III, da Constituição Federal, porquanto “não compete ao Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso especial, analisar eventual contrariedade a preceito contido na Constituição Federal, nem tampouco uniformizar a interpretação de matéria constitucional, sob pena de usurpação da competência atribuída ao Supremo Tribunal Federal (AgInt no REsp n. 1.765.436/PE, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 21/5/2019)” (AgInt no REsp n. 1.986.209/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe de 10/8/2022). Melhor sorte não colhe o insurgente em relação à salientada negativa de vigência ao artigo 833, incisos IV e X, do Código de Processo Civil. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que a matéria referente à impenhorabilidade do salário do insurgente está preclusa e já conta com decisão transitada em julgado (ID 43771925). Assim, infirmar fundamento da referida natureza é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005